Tribunal: TJMT
Processo: 1005506-36.2023.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005506-36.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VAGNER DE LIMA SOBRAL - CPF: 003.078.371-22 (APELANTE), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005506-36.2023.8.11.0006

APELANTE: VAGNER DE LIMA SOBRAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – ARMA DE FOGO APREENDIDA – DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE DO PORTE/TRANSPORTE QUE É OBJETO DA AÇÃO PENAL PRINCIPAL – INTERESSE AO PROCESSO –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Constituindo a armas de fogo apreendida prova material ou instrumento utilizado para a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo [art. 14 da Lei n. 10.826/2003] imputado na denúncia, não há falar em restituição enquanto interessarem ao processo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005506-36.2023.8.11.0006

APELANTE: VAGNER DE LIMA SOBRAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida por VAGNER DE LIMA SOBRAL, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que julgou improcedente o incidente de restituição de coisa apreendida ajuizado por ele.

Aduz a ilegalidade da busca pessoal e domiciliar realizada pela Polícia Militar, asseverando que possui registro de atirador esportivo e que, nessa condição, tem direito a transportar a arma registrada que possui entre os dois endereços cadastrados junto ao Exército Brasileiro.

Assevera que foi
“vítima de abuso de poder”
e que não foi flagrado cometendo nenhum delito.

Discorre sobre o tipo penal imputado [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], sobre o princípio da insignificância e a
“possibilidade de arquivamento do feito”
para, ao final, pleitear a restituição da pistola Glock 9mm apreendida.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005506-36.2023.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verifico que, nos autos principais [ação penal n. 1005881-37.2023.8.11.0006], VAGNER DE LIMA SOBRAL foi denunciado pelo seguinte fato:

“Consta do caderno investigativo que no dia 23 de junho do ano de 2023, por volta da 00 hora, em via pública, no Município de Cáceres/MT, o indiciado VAGNER DE LIMA SOBRAL, com consciência e vontade, transportava 01 (uma) pistola Glock (Áustria), calibre 9 mm, com 10 (dez) munições do mesmo calibre, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência e demais documentos acostados nos autos.

Ressai do inquérito policial que, na indigitada data dos fatos, os policiais abordaram o indiciado, na condução do veículo Toyota Corolla.

Na oportunidade, os policiais constataram que VAGNER portava 01 (uma) pistola Glock (Áustria), calibre 9 mm, com 10 (dez) munições do mesmo calibre.

O indiciado apresentou certificado de registro da arma de fogo e guias de tráfego especial, que autoriza o transporte para utilização em treinamentos e/ou competições de tiro desportivo do local de origem para estandes de tiro registrados.

Todavia, segundo o apurado, o itinerário e horário não eram condizentes de trânsito ao clube de tiro, ou seja, fora da rota autorizada para o transporte do artefato, bem como não possuía acessório utilizado para prática de tiros.

Em razão dos supracitados fatos, o indiciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Cáceres/MT, sendo liberado mediante o pagamento da fiança.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia VAGNER DE LIMA SOBRAL como incurso nas sanções do art. 14, da Lei nº 10.826/03, requerendo o recebimento da denúncia, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, designando-se audiência de instrução e julgamento, ouvindo as testemunhas arroladas abaixo para, ao final, julgá-la procedente e condená-lo nas sanções do dispositivo em comento”.

A simples leitura das razões recursais é suficiente para concluir que
as alegações trazidas pelo apelante
são, em verdade,
matéria de defesa afeta ao mérito da ação penal instaurada contra ele
.

Com efeito, não se discute se a arma tem origem lícita, tampouco se ela pertence ao não ao apelante, mas apenas se VAGNER poderia estar (trans)portando-a naquele momento, em horário avançado, sendo certo que não estava indo a qualquer Clube de Tiro Esportivo, como ele próprio relata.

Não bastasse isso,
a documentação citada por ele, como sendo o suposto
“segundo endereço de seu acervo”
não contém expressamente tal informação
, tratando-se apenas de um extrato obtido pela Internet, no qual consta o seus endereços residencial e comercial cadastrados no SIGMA – Sistema de Gerenciamento Militares de Armas do Exército Brasileiro.

Claramente se vê que não há neste incidente, que não comporta dilação probatória, elementos suficientes para concluir pela legalidade do (trans)porte da arma de fogo, que, repito, é objeto da ação penal principal.

Ademais, incursionar em tais matérias, que
não foram objeto de análise por parte do juízo singular
na ação penal de origem
, implicaria em evidente
supressão de instância
.

Neste viés, a toda a evidência, constituindo as armas apreendidas prova material ou instrumento utilizado para a prática do crime, consoante bem consignado pelo Ministério Público Estadual, em suas contrarrazões, não há falar, pelo menos nesta quadra processual, em restituição.

Trago recente precedente desta 1ª Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA –
ARMAS DE FOGO, ACESSÓRIOS E MUNIÇÕES –SUPOSTA PRÁTICA DE PORTE ILEGAL
E DISPARO DE ARMA DE FOGO –
INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE – RESTITUIÇÃO INVIÁVEL
– RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP é possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a devolução depende do fato de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado
. O acolhimento do pedido de liberação do bem é provimento que exigiria, de acordo com o STJ, “a comprovação inconteste da propriedade lícita, de não interessar ao processo e de não ser passível de perdimento”. (AgRg no REsp n. 1.881.847/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022).
[Apelação nº 1001121-40.2023.8.11.0040, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, julgado em 30/01/2024, publicado no DJE em 04/02/2024].

Na mesma linha é o entendimento da Corte Cidadã,
verbis
:

[...] I. "'O Superior Tribunal de Justiça ao interpretar o art. 118 do CPP, firmou compreensão de que as coisas apreendidas na persecução criminal não podem ser devolvidas enquanto interessarem ao processo' (AgRg no AREsp 1049364/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 27/03/2017)" (AgRg no AREsp n. 1.963.622/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022). [...]
[AgRg no AgRg no AREsp n. 2.252.158/RJ, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 7/12/2023].

[...] 1. "O Superior Tribunal de Justiça ao interpretar o art. 118 do CPP, firmou compreensão de que as coisas apreendidas na persecução criminal não podem ser devolvidas enquanto interessarem ao processo" (AgRg no AREsp 1049364/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2017, DJe 27/3/2017). [...]
[AgRg no AgRg no AREsp n. 2.218.134/DF, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023]

Cito, ainda, lição de RENATO BRASILEIRO DE LIMA:

“[...] segundo o art. 118 do CPP, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Apesar de o dispositivo fazer uso da palavra ‘processo’, é evidente que essa vedação à restituição da coisa apreendida abrange tanto a fase investigatória quanto a fase judicial da persecução penal. [...] Portanto, enquanto for útil à persecução penal, não será possível a devolução da coisa apreendida, ainda que tal bem pertença a terceiro de boa-fé e não seja coisa de posse ilícita”
[Manual de Processo Penal, 3. ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2015, fl. 1118].

Aliás, como bem se manifestou a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES,
“trata-se de bem, em tese, passível de perdimento, como efeito extrapenal de uma eventual condenação, nos termos do art. 91, II, “a”, do CP e art. 25, da Lei nº 10.826/2003, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do pleito”
[ID. 209163195, pág. 5].

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024